Tribunal: TJDFT
Processo: 0704213-84.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
CIVIL, ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO. FEITO ORIGINALMENTE DISTRIBUÍDO A OUTRO RAMO DO JUDICIÁRIO – DEMORA NA REDISTRIBUIÇÃO DO FEITO. CITAÇÃO – EFEITO – RETROAÇÃO À DATA DA PRIMEIRA DISTRIBUIÇÃO DO FEITO – SÚMULA 106 DO STJ. CREDITO TRIBUTÁRIO – CORREÇÃO MONETÁRIA – PRINCÍPIO DA RECIPROCIDADE – APLICAÇÃO DO INPC ATÉ MAIO DE 2018, QUANDO ENTÃO PASSARÁ A SER APLICADA A TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os autores, integrantes da carreira da Polícia Civil do DF, promoveram perante a Justiça Federal, Seção Judiciária do Distrito Federal, no ano de 2011, ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito, em desfavor da União e do Distrito Federal, para se verem desobrigados do pagamento da contribuição previdenciária incidente sobre a adicional de férias. O processo foi sentenciado sem que se tenha citado o Distrito Federal. Por ocasião do julgamento do recurso, foi reconhecida e ilegitimidade passiva da União, contudo o processo somente foi redistribuído à Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no ano de 2020. Sobreveio sentença que afastou a prejudicial de mérito de prescrição e julgou procedentes os pedidos dos autores para condenar o réu à restituição de valores: “[...] referentes à incidência da contribuição previdenciária sobre terço constitucional de férias, no período de 2005 a 2009”
2. A sentença foi precisa no exame dos fatos ao asseverar que o processo foi distribuído à Justiça Federal e dos Territórios no ano de 2011, ocasião em que tramitou sem que se tenha realizada a citação do Distrito Federal. E por lá permaneceu até que foi redistribuído em junho de 2020, quando então o Distrito Federal foi devidamente citado.
3. Esse Colegiado já enfrentou a questão da prescrição intercorrente no contexto da redistribuição tardia de feitos originalmente distribuídos à Justiça Federal (acórdãos 774476 e 794715, julgados em 18.03.2014 e 27.0.2014, ambos de relatoria da Juíza EDI MARIA COUTINHO BIZZI). Em ambos prevaleceu o entendimento da inocorrência da prescrição, a teor da Súmula n. 106 do STJ, porque reconhecido que a demora da citação do Distrito Federal teve como causa fatos processuais próprios e inerentes ao sistema da justiça. Nesse mesmo sentido precedente da 2a Turma Recursal, em que foi relator o Juiz Aiston Henrique de Sousa, acórdão n. 775622, julgado em 25.03.2104.
4. Por adotar o mesmo fundamento, e ainda pela determinação de sobrestamento do feito na Justiça Federal no período de janeiro de 2014 a maio de 2019 (ID Num. 22813703 - Pág. 1 e ID Num. 22813706 - Pág. 1), o que contribuiu ainda mais para que os autos não tenham sido remetidos à Justiça do Distrito Federal e dos Territórios em 2014, também afasto a prejudicial de mérito de prescrição.
5. Contudo, no que ser refere à pretensão de cobrança de valores anteriores aos 5 anos contados a partir da distribuição da ação judicial junto à Justiça Federal, assiste razão ao recorrente, uma vez que os autores contemplaram em seu pedido (planilha de ID Num. 22813750 - Pág. 1), períodos alcançados pela prescrição, porque anteriores a agosto de 2006. Portanto, a sentença há de ser retificada quanto ao valor principal da condenação.
6. No que pertine aos parâmetros de atualização do valor da condenação, também não assiste razão ao recorrente, posto que a magistrada de origem fixou corretamente suas diretrizes, no sentido de determinar a aplicação da correção monetária do crédito tributário pelo INPC até maio de 2018, quando então passará a ser atualizado pela Taxa SELIC em substituição aos índices de correção monetária e de juros, à semelhança do decidido no acórdão de no 1237713 desta Turma Recursal e de minha relatoria.
7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
Para reformar em parte a sentença apenas para excluir do valor da condenação os valores pleiteados e anteriores ao mês de agosto de 2006, que deverão ser objeto de planilha atualizada e discriminada dos débitos, a ser apresentada pelos autores quando do cumprimento de sentença.
8. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas, dada a isenção legal, nem em honorários advocatícios à míngua de recorrente vencido.